Tribunal: TJMT
Processo: 1007547-90.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1007547-90.2020.8.11.0002
APELANTE: CIC - CENTRAL DE IMOVEIS CUIABA LTDA
APELADO: MARCIAL DE ASSIS FERRAZ NETO
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DECURSO DO PRAZO INDICADO NOS ARTS. 219 E 1.003, §5o, DO CPC – FLAGRANTE INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se a Apelação foi interposta depois de encerrado o prazo previsto no art. 1.003, §5o, do CPC, impõe-se o não conhecimento, ante a evidente inadmissibilidade.
Apelação Cível em Ação de Rescisão Contratual e Devolução de Valores Pagos c/c Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente.
A apelante aduz que cumpriu todos os termos convencionados e que, portanto, impunha-se a improcedência da lide.
Argui que o mero inadimplemento contratual não autoriza a reparação pleiteada.
Subsidiariamente, pugna pela minoração do valor arbitrado.
É o relatório.
A sentença recorrida foi disponibilizada no DJe n. 10838/2020 (fls. 392), de 14/10/2020, publicado em 15/10/2020, tendo como prazo final o dia 05/11/2020. Portanto, é evidente a inobservância ao artigo 997 do CPC.
Desse modo, como esta Apelação foi protocolada só em 18/11/2020, é intempestiva, como atesta a certidão com ID n. 82391101, e fere os arts. 219 e 1.003, §5o, do CPC, que assim estabelecem respectivamente:
“Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. (...)
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...)
§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”.
Posto isso, o seu não conhecimento é medida que se impõe, ante a evidente inadmissibilidade.
Nesse sentido, julgado desta Câmara:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECURSO DO PRAZO INDICADO NOS ARTS. 219 E 1.003, §5o DO CPC - INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se a Apelação foi interposta depois de encerrado o prazo previsto no art. 1.003, §5o do CPC, é inviável o conhecimento do mérito, por inadmissibilidade recursal”.
(N.U 0005800-58.2016.8.11.0004, julgado em 16/10/2019, publicado no DJE 16/10/2019).
Pelo exposto, não conheço do Recurso.
Cuiabá, 29 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator